Tribunal: STF
Processo: RHC 208308
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Frutuoso Daldet Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido. 
    (HC 657.777 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)
    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em decorrência de alegado excesso de prazo para julgamento da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    É o relatório.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte agravante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato ora impugnado (grifei):
    De todo modo, a Desembargadora Relatora na origem já informou o seguinte (fls. 123/124 - grifo nosso): 
    [...] Na data de 07 de janeiro de 2021, às páginas 371/372, foi realizada a Distribuição da Apelação Criminal n° 0008079-17.2019.8.06.0112 para minha relatoria, em razão da prevenção ao processo 0632620- 13.2019.8.06.0000. 
    Na data de 28 de janeiro de 2021, às páginas 374/389, a defesa interpôs as Razões Recursais. 
    Na data de 15 de março de 2021, os autos vieram-me conclusos. 
    Na data de 13 de abril de 2021, à página 398, foi proferido despacho com o seguinte teor: "Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus Frutuoso Daldet Júnior e Cristian Xavier Sousa (páginas 322 e 323), tendo ambos pleiteado a prerrogativa de apresentar as razões de apelação na instância superior (art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal). Após a chegada dos autos a este tribunal, com as devidas intimações, apenas o advogado do réu Frutuoso apresentou as alegações recursais (págs. 374/389), mantendo-se inerte o causídico do acusado Cristian (certidão de decorrência de prazo de páginas 393). 1. Assim sendo, considerando a inércia do advogado do réu Cristian, e consequentemente a ausência de defesa técnica, remeta-se CARTA PRECATÓRIA ao Juízo de origem, a fim de que, no prazo impreterível de 5(cinco) dias, proceda à INTIMAÇÃO pessoal do réu CRISTIAN XAVIER SOUZA, por oficial de justiça, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua outro advogado, o qual deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 08(oito) dias, advertindo-lhe de que, caso nada seja apresentado, fica, de logo, nomeado, para representá-lo, Defensor Público, com atuação nesta instância recursal. 2. Após o completo saneamento da defesa técnica do referido acusado, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação das contrarrazões de apelação, em obediência ao disposto no Provimento n. 002/2010/PGJ; 3. Empós, abra-se nova vista à PGJ, deste feita como custos legis, a fim de apresentar parecer de mérito sobre a matéria posta em recurso. Por fim, voltem-me os autos conclusos." 
    Não está configurada a mora excessiva no julgamento do apelo em questão. E estão sendo adotadas todas as providências para dar regular andamento ao feito. 
    Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte, em acórdão publicado em 12/8/2021, ao apreciar habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, afastou a mesma pretensão que ora se reitera, valendo transcrever referido acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da apelação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 200.929 AgR, ministro Nunes Marques)
    Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará na internet, constatei que os autos da apelação n. 0008079-17.2019.8.06.0112 foram feitos conclusos ao Relator, com parecer do Ministério Público, em 4/10/2021.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da apelação. 
    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus .
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 22 de novembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator